Tribunal: TJSP
Processo: 2069683-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069683-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante
REGINALDO EDER OLIVEIRA DA SILVA, é agravado SECRETÁRIO DE
RECURSOS HUMANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069683-95.2020.8.26.0000 -Voto no 34.601
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2069683-95.2020.8.26.0000.
COMARCA: ATIBAIA.
AGRAVANTE: REGINALDO EDER OLIVEIRA DA SILVA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ATIBAIA.
VOTO 34.601.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Mandado de
segurança.
Concurso
Público.
Superveniência de sentença. Perda
de objeto caracterizada. Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 19) interposto por Reginaldo Eder
Oliveira da Silva contra a respeitável decisão
(folhas 24 e 25) pela qual, a propósito de
mandado de segurança contra ato do Secretário
de Recursos Humanos do Município de Atibaia, não
se lhe conferiu tutela antecipada a fim de que
determinada a respectiva convocação em concurso
público.
Esse agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) fora realizado concurso
público para o provimento de uma vaga no cargo
de procurador do Município de Atibaia, além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069683-95.2020.8.26.0000 -Voto no 34.601
3
que viessem a ser criadas durante o prazo de
validade
dessa
prova;
b)
deveriam
ser
classificados os sete primeiros candidatos e os
empatados com o último colocado que tivessem
obtido, no mínimo, cinquenta por cento (50%) de
acertos na prova objetiva; c) ainda, vinte por
cento
(20%)
das
vagas
se
destinavam
aos
candidatos afrodescendentes; d) contudo, fora
elaborada apenas uma lista de aprovados (9
pessoas); e) ter ele alcançado a maior nota (33
pontos) dentre os candidatos afrodescendentes;
f) deveria ter sido convocado, pelo menos, um
candidato em lista especial (afrodescendentes);
g) haver direito líquido e certo; h) observância
ao artigo 134-A, da Lei Orgânica Municipal; i)
logo, requerer a concessão de antecipação de
tutela e, ao final, objetivar o provimento deste
agravo a fim de que convocado para apresentação
de títulos e participação nas demais fases do
concurso público sob foco.
Não se concedeu a antecipação de
tutela recursal objetivada (folhas 350 a 353).
Certificou-se a prolação da sentença
(folhas 371).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069683-95.2020.8.26.0000 -Voto no 34.601
4
Impõe-se
julgar
prejudicado
este
agravo de instrumento.
É que, mediante consulta aos autos
principais
(registrados
sob
o
número
1002149-07.2020.8.26.0048)
se
verifica
ter
havido prolação de sentença pela MM. Juíza da
causa (folhas 367 a 372).
Por sinal, constou do dispositivo
dessa decisão o seguinte:
“Vistos.
(...)
Posto isto, e acolhendo, no mais, o
parecer do Ministério Público (fls. 364/366),
DENEGO a segurança pleiteada e, em consequência,
JULGO EXTINTO o processo, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
(...)
P.R.I.
Atibaia, 16 de outubro de 2020”.
Dessa forma, verificada a perda do
objeto,
bem
como
do
interesse
recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069683-95.2020.8.26.0000 -Voto no 34.601
5
prescindível
analisar-se
o
conteúdo
das
alegações desse agravante.
À
vista
do
exposto,
julga-se
prejudicado este recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.